Tribunal: TJES
Processo: 5005584-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005584-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNA LOPES PEREIRA
AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005584-32.2021.8.08.0000

AGVTE:
BRUNA LOPES PEREIRA

AGVDO:
PORTOSEG SA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte de

BRUNA LOPES PEREIRA contra
a decisão proferida nos autos
da ação
de número 5002092-14.2021.8.08.0006, em que figura no polo
ativo a

agravada

a empresa PORTOSEG S/A
.

A

recorrente sustenta que
carece da gratuidade, eis que não dispõe de recursos para o impulsionamento do feito; que não houve regular constituição em mora; que a cédula de crédito não está formalmente constituída; que os juros remuneratórios encontram-se acima da taxa média de mercado impondo a extinção do feito e que não dever ser acolhida a cumulação da taxa de permanência com outras verbas como consta no contrato
.

Não concedido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão constante no evento de número 1728418.

Em sede de contrarrazões, pugna a instituição financeira pelo improvimento do recurso ora em análise.

Relatoriado, inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005584-32.2021.8.08.0000

AGVTE:
BRUNA LOPES PEREIRA

AGVDO:
PORTOSEG SA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar em sede de Relatório, t
rata-se de irresignação por parte de

BRUNA LOPES PEREIRA contra
a decisão proferida nos autos
da ação
de número 5002092-14.2021.8.08.0006, em que figura no polo
ativo a

agravada

a empresa PORTOSEG S/A
.

A

recorrente sustenta

que
carece da gratuidade, eis que não dispõe de recursos para o impulsionamento do feito; que não houve regular constituição em mora; que a cédula de crédito não está formalmente constituída; que os juros remuneratórios encontram-se acima da taxa média de mercado impondo a extinção do feito e que não dever ser acolhida a cumulação da taxa de permanência com outras verbas como consta no contrato
.

Não c
oncedido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão
constante no evento de número 1728418
.

Em sede de contrarrazões, pugna a instituição financeira pelo improvimento do recurso ora em análise.

PRELIMINAR

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Fora determinada a intimação da parte recorrente para, nos termos do art. 10 do CPC, manifestar-se sobre a supressão de instância em relação as matérias relativas formalidade da cédula de crédito, juros remuneratórios, bem como a cumulação da comissão de permanência.

Assim, vedada a supressão de instância, a ausência dos temas assinalados no corpo da decisão objurgada, impõe a esta corte o juízo parcial de admissibilidade, restando, no que é pertinente, a matéria relativa a notificação da recorrente por parte da instituição para a constituição em mora.

Desta forma, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, por preencher os requisitos aptos para tanto, concedendo a gratuidade à recorrente nos termos do art. 98, §5º, do CPC, somente no que concerne ao agravo ora em análise, não compreendendo, portanto, os atos praticados em ação originária de primeiro grau.

MÉRITO

Conforme narrado na peça de irresignação,
a recorrente afirma que
“para aquisição do veículo, objeto do contrato
e que é objeto da ação de
busca e apreensão, a Agravante firmou contrato de financiamento
com a recorrida
, garantido com cláusula de alienação fiduciária que, alegando inadimplência das parcelas vencidas, ajuizou Ação de Busca e Apreensão do veículo.

Segundo afirma a recorrente, embora não faça nenhuma prova sobre o fato,
embora em atraso procurou quitar as parcelas vencidas, todavia o banco Agravado recusou-se a receber,
preferindo
ajuizar Ação de Busca e Apreensão, com o claro objetivo de impedir a quitação da parcela vencida.
Segundo afirma a recorrente,
o Agravado traz no bojo do contrato cláusulas totalmente abusivas e contrárias à reiterada e pacífica jurisprudência dessa Corte e do STJ,
não tendo havido a regular notificação da parte devedora, o que implica em extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do feito, conforme documento de fls. 09 – evento de número 1723406.

Ao despachar o pedido formulado na peça exordial em primeiro grau, o MM. Juiz a quo aquiesceu com as pretensões do Agravado, concedeu a medida liminar de constrição do bem determinando a busca e apreensão do bem.

O magistrado, de posse dos autos, assim firmou o seu entendimento:

[...]
CONSIDERANDO
que o referido processo não se enquadra na classificação “segredo de justiça”, determino a retirada da notação;

b) BUSCA E APREENSÃO

do bem abaixo descrito, indicado na petição inicial, que se encontra em poder do REQUERIDO ou de TERCEIRO;

c) ENTREGA

do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei;

d)

Efetivada a medida liminar ou não,

CITE

o requerido para:
Pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial;

e)
Ficam autorizadas diligências consoante o art. 212, §§, 1º e 2º do NCPC, cumprindo-se com prudência e moderação, na forma do artigo 536 e § 2º do NCPC, desde que justificada a medida.
MARCA/MODELO: SANDERO STEPWAY TWEED HFLEX 1.6 8V/ RENAULT CHASSI: 93YBSR86KEJ833349 ANO DE FABRICAÇÃO: 2013 ANO MODELO: 2014 COR: BRANCA PLACA: OVJ5G39 RENAVAM: 00569297338 PRAZO: o prazo para pagamento da dívida é de 05 (cinco) dias úteis contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus; O prazo para contestar a presente ação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da juntada deste aos autos (Art. 3º e § 1º, 2º, 3º e 4º do Dec. Lei 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004).

b) REVELIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos alegados na inicial;

c) O encaminhamento do DECISÃO/MANDADO ao oficial de justiça depende do depósito prévio das despesas de transporte/condução, nos termos do art. 7º da Resolução Nº 074/2013.

Não obstante a argumentação exposta
no recurso, que, em razão do seu conhecimento parcial, restou restrito a regularidade da notificação
, não vejo como
alterar o entendimento externado na decisão de primeiro grau
, já que a notificação foi endereçada ao mesmo local onde consta no contrato formatado e, também, no endereço que consta na peça recursal
embora conste no documento que o motivo da devolução foi “mudança”.

O entendimento desta Egrégia Câmara sobre o tema já se encontra consolidado, na mesma esteira do posicionamento do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro
. 3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se . 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021

Desta forma, o documento que sustenta a alegação da recorrente, quanto a ausência de notificação está, na mesma esteira do entendimento desta corte e do STJ, suficiente à comprovação da mora e a caracterizar o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
DO RECURSO e,
NESTA PARTE,

NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005584-32.2021.8.08.0000

AGVTE:
BRUNA LOPES PEREIRA

AGVDO:
PORTOSEG SA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO –
MATÉRIA NÃO COMPREENDIDA NA DECISÃO RECORRIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO – ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO DO CONTRATO E DA PRÓPRIA PEÇA RECURSAL – REGULARIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ -
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESTA PARTE,

IM
PROVIDO.

1- Veda-se a análise de matéria que não foi albergada no corpo da decisão objeto de irresignação por meio de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

2- Enviada a notificação que está previsa no art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69
,
ao endereço que o contratante consignou no contrato, ainda que recebido por terceiro, satisfaz à constituição do pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de Busca e Apreensão ajuizado pelo credor.

3
-
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER
parcialmente
do recurso
e nesta parte, a
ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.